Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719788-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IDHEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, JOAO LUIS CASTILHO LOPES DESPACHO Conforme certidão de ID. Num. 37172367, o agravado JOAO LUIS CASTILHO LOPES foi devidamente intimado do presente recurso. Por este ser representante da segunda agravada, IDHEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, as intimações se encontram devidamente satisfeitas. Assim, transcorrido o prazo para as partes agravadas, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 13:14:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora